Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E S P A C H O Conforme já salientado pela parte interessada (ID 73550644), consta nos presentes autos termo de penhora sob o ID45507393, o qual está devidamente registrado nos assentamentos do processo. Pelo exposto, não há nenhuma providência a ser realizada em face da manifestação da peticionante sob o ID 73550644. Desse modo, mantenha-se o feito sobrestado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador